Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO ERIGIDA IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA. TOLERÂNCIA POR PARTE DO PODER PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Compete ao julgador, como destinatário das provas, avaliar os elementos disponíveis no processo e determinar a produção de provas que julgar necessárias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
1.1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção da prova oral pleiteada desnecessária à solução do litígio.
2. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito administrativo, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público.
3. A Administração Pública, no exercício do poder de polícia, deve zelar pela correta aplicação da lei, cabendo a ela coibir, tanto quanto possível, a prática de atos em desconformidade com a legislação de regência, inclusive em casos de edificações erigidas irregularmente em áreas públicas.
3.1. A ocupação de imóvel situado em área pública por particular, mesmo que decorra de tolerância pelo poder público, não induz à posse, porquanto caracteriza mera detenção.
3.2. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à moradia, bem como a função social da propriedade, não constituem garantias aptas a assegurar a ocupação irregular de área pública ou a realização de obra sem a prévia obtenção de licença por parte dos órgãos de fiscalização.
4. Observado que, no caso concreto a intimação demolitória promovida pelos órgãos de fiscalização do Distrito Federal encontra-se amparada pela legislação de regência e que foi assegurado ao autor o exercício regular do direito à ampla defesa no âmbito administrativo, não há razão para que seja declarada a nulidade do ato administrativo.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.